Tribunal: TJSP
Processo: 1087920-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de título executivo extrajudicial. Duplicatas. Competência recursal atribuída pela Resolução 623/2013 às Câmaras que formam a Segunda Subseção de Direito Privado. Artigo 5o inciso II, item II.3, da Resolução TSJSP no 623/2013. Recurso não conhecido, com ordem de remessa para redistribuição.